Tribunal: STF
Processo: Ext 390
Classe: Ext
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-10
Data de publicação: 1981-06-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. - Nota verbal diplomÁtica que satisfaz
 aos requisitos
legais, pois os vÍcios formais que a defesa imputou a anexada ao
 pedido foram sanados
com a apresentação de outro exemplar da mesma nota, enviada no curso
 do processo e
da qual a defesa teve ciência.
           - reciprocidade. a jurisprudência firmada pelo supremo
 Tribunal Federal quanto a
promessa de reciprocidade não exige que o Governo do Estado requerente
 firme compromisso
para casos hipotéticos de extradição pleiteados pelo Estado requerido.
 Precedente: extr. 340.
           - Dedução satisfatória da acusação em mandados de captura
 que reúnem os requisitos
da decisão que decreta a prisão preventiva no Processo Penal
 Brasileiro.
           - Imputação múltipla compreendendo concurso diferenciado de
 crimes e agentes, sob o
comando do extraditando. hipótese de macrocriminalidade.
           - Extradição deferida.